Tribunal: TCU
Processo: 008.976/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jose Charles Fortes Castro contra Acórdão 2.377/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2377/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, excepcionalmente, com efeitos infringentes; 9.2. declarar, com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória em relação aos responsáveis arrolados nos autos; 9.3. tornar sem efeito o Acórdão 3692/2021-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro André Luís de Carvalho, alterado pelo Acórdão 2377/2022-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Augusto Nardes; 9.4. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.5. dar ciência deste acórdão ao embargante e ao espólio do Sr. Domingos Rodrigues de Oliveira, bem como à Procuradoria da República no Estado do Piauí.